Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO REGULAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO CONTRATO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Não se conhece parte da apelação cujos pedidos/fundamentos são diversos daqueles formulados na contestação. Inovação recursal caracterizada.
2. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 2.1. Tendo em vista a prestação do serviço bancário objeto da lide, mostra-se patente a existência de relação jurídica entre as partes.
3. Exceto pelas simples alegações do consumidor, não há qualquer elemento de convencimento no sentido de que a instituição financeira, através de seus prepostos ou representantes, tenha contribuído de algum modo para a perpetração do prejuízo causado.
4. Constatada a falta de nexo de causalidade, a ausência de defeito na prestação do serviço, mas a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, aplica-se a excludente do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Considerando que o dano moral estava assentado na suposta existência do mesmo ato ilícito, mas que não se revelou imputável ao banco, sua compensação é incabível, até porque a conduta voluntária do cliente, juntamente com terceiro, foi a causa exclusiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.